Tribunal: STF
Processo: RE 1272192
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 



    1.  O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.



    2.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    3.  A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.